Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESES NÃO APRECIADAS SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.